Tribunal: TJMT
Processo: 1045283-20.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045283-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CRYSTIANY JOANA VIEGAS DA SILVA - CPF: 032.568.021-33 (APELANTE), NEVITON GUILHERME PIRES FAGUNDES MORAES - CPF: 059.471.901-17 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito do consumidor e direito processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. cobrança abusiva por falha na medição de consumo de água. ameaça de suspensão de serviço essencial. dano moral configurado. recurso provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de cobrança abusiva em fatura de água, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de corte no fornecimento e ausência de ofensa ao direito de personalidade.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a emissão de fatura de valor exorbitante, decorrente de medição defeituosa e acompanhada de ameaça de suspensão do fornecimento de água, configura violação à esfera extrapatrimonial da consumidora, apta a ensejar reparação por danos morais.

iii. razões de decidir

3. A perícia técnica confirmou que o hidrômetro instalado estava reprovado, sem atender aos parâmetros do INMETRO, sendo incapaz de justificar a cobrança de consumo no valor de R$ 3.035,42, frente à média histórica de R$ 80,00.

4. A cobrança desproporcional, fundada em falha técnica da concessionária, e a iminência de interrupção de serviço público essencial, apenas evitada por decisão liminar, configuram abalo moral presumido.

5. A jurisprudência do STJ admite a caracterização do dano moral in re ipsa quando demonstrada falha grave na prestação de serviço essencial, como no caso de cobrança abusiva com risco concreto de corte.

6. A fixação da indenização em R$ 3.000,00 revela-se razoável e proporcional, diante das circunstâncias do caso, do porte da empresa ré e da finalidade compensatória e pedagógica da reparação.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança abusiva decorrente de falha na medição do consumo de água, com valor desproporcional à média histórica e acompanhada de ameaça de suspensão do serviço, ainda que não consumada, configura dano moral presumido, passível de indenização. 2. O risco de corte em serviço público essencial, por si só, diante da ilicitude da cobrança, compromete a dignidade do consumidor e enseja reparação moral.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CRYSTIANY JOANA VIEGAS DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer e Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1045283-20.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexigibilidade do débito referente à fatura questionada e determinar à requerida a readequação da cobrança da fatura do mês de outubro/2023 para o valor de R$ 84,77 (oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), confirmando a liminar anteriormente deferida; indeferir o pedido de indenização por danos morais, por entender que não houve interrupção do fornecimento de água nem ofensa ao direito de personalidade da autora; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, repartidos igualmente entre as partes em razão da sucumbência recíproca (cf. Id. nº 339743908).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a reforma da sentença no capítulo que indeferiu a indenização por danos morais. Alega que o laudo pericial atestou a reprovação do hidrômetro por não atender aos parâmetros do INMETRO, e que recebeu fatura de R$ 3.035,42 quando sua média histórica era de aproximadamente R$ 80,00. Argumenta que a cobrança abusiva, por si só, configura dano moral
in re ipsa
, e que o corte no fornecimento só não foi efetivado em razão da liminar deferida. Pede a condenação da apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais ou, subsidiariamente, valor a ser arbitrado pelo Tribunal (cf. Id. nº 339743909).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 339743912).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O mérito da lide envolve discussão sobre a caracterização do dano moral indenizável em razão de cobrança excessiva de tarifa de água, com valor muito superior à média histórica de consumo da autora/apelante, e do risco de suspensão do serviço essencial.

O quadro fático controvertido nos autos foi bem sintetizado no laudo pericial elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo do seguinte modo:

“o hidrômetro foi REPROVADO e demonstrado que o volume de água registrado é menor do que o volume de água que efetivamente passou pelo aparelho de medição não estando de acordo com os parâmetros do INMETRO.”

Foi constatada a existência de um microvazamento, porém este não poderia justificar o consumo indicado na fatura questionada.

A r. sentença concluiu pela parcial procedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“(...) Pois bem. Da análise realizada pelo expert, duas situações chamam particular atenção. Primeiramente, cumpre observar que, embora a perícia tenha indicado que o hidrômetro registra consumo em valor inferior ao efetivamente utilizado, a conclusão obrigatória é de que o aparelho não se encontra regular, haja vista que não deve registrar valores nem superiores nem inferiores ao real consumo, restando, portanto, reprovado.

Ademais, o perito foi categórico ao afirmar que o microvazamento identificado no imóvel da autora não seria suficiente para justificar o consumo indicado na fatura questionada.

Sob ambas as óticas acima analisadas, a única conclusão possível é a da irregularidade da cobrança realizada.

Além disso, a olho nu, diante da expressiva discrepância entre os valores das faturas anteriores e posteriores à fatura impugnada, conclui-se pela existência de vício na leitura realizada. Conforme se pode apurar do extrato de faturas id. 155018420, as faturas da autora nunca ultrapassaram o valor de R$ 161,11, sendo certo que a média, em si, é inferior a R$ 100,00.

Percebe-se, assim, o aumento abrupto e pontual na fatura do mês outubro de 2023 e, restando comprovada tamanha diferença, deverá a ré readequar a fatura para a média dos seis meses anteriores (R$ 84,77), a fim de possibilitar o pagamento pelo autor.

Com relação ao pedido de danos morais, não se verifica que tenha sido interrompido o fornecimento de água pela cobrança aqui discutida ou que tenha havido ofensa ao direito de personalidade da parte autora capaz de ensejar a reparação de dano moral pleiteado, não havendo como prosperar o pleito neste ponto.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, confirmando a liminar, para declarar a inexigibilidade do débito referente à fatura aqui questionada e determinar à parte requerida que promova a readequação da cobrança da fatura o mês de outubro de 2023, para o valor de R$ 84,77 (oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos).”

É ponto pacífico nos autos que a autora/apelante é consumidora dos serviços de água e esgoto prestados pela ré/apelada Águas Cuiabá S/A, através da matrícula 519948-4, assim como a existência de falha na medição do consumo, tanto é que a própria sentença reconheceu a irregularidade da cobrança e determinou o refaturamento.

A ré/apelada Águas Cuiabá não questiona a existência de falha no hidrômetro, já que comprovada pela perícia técnica, mas sim defende a ausência de dano moral indenizável em razão da não efetivação do corte no fornecimento de água.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça alinhou a orientação de que
"o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato" (STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

Segundo consta dos autos, a autora/apelante recebeu fatura de água referente ao mês de outubro/2023 no valor de R$ 3.035,42, quando sua média histórica de consumo girava em torno de R$ 80,00 a R$ 100,00 mensais. Diante da cobrança exorbitante e da ameaça de corte no fornecimento, ajuizou a presente demanda com pedido de tutela de urgência, a qual foi deferida pelo Juízo de primeiro grau para que a concessionária se abstivesse de suspender o serviço.

Durante a instrução processual, a prova pericial atestou que o hidrômetro instalado no imóvel da autora estava reprovado, não atendendo aos parâmetros do INMETRO, e que o microvazamento identificado não seria capaz de justificar o salto de consumo apontado na fatura impugnada.

Ora, diferentemente do que concluiu o Juízo sentenciante, o fato objetivo que se extrai dos autos é que houve inequívoca falha na prestação do serviço por parte da concessionária, que emitiu cobrança manifestamente excessiva, baseada em medição defeituosa, submetendo a consumidora ao risco real e concreto de suspensão de serviço público essencial.

Com efeito, a solução desta lide passa pelo entendimento de que a cobrança abusiva de tarifa de serviço público essencial, com ameaça de corte, configura dano moral indenizável, independentemente da efetiva interrupção do fornecimento, notadamente quando: (i) a falha na medição é comprovada por perícia técnica; (ii) o valor cobrado é absolutamente desproporcional à média histórica de consumo; (iii) o corte somente não se efetivou em razão de decisão judicial.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça tem reconhecido que a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e que a falha em serviço essencial caracteriza dano moral indenizável:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 5. A ausência de fornecimento de água por três dias, mesmo após o pagamento da fatura vencida, caracteriza falha relevante no serviço essencial, sendo causa suficiente à reparação por dano moral, conforme jurisprudência consolidada. 6. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e razoável, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização. (...) Tese de julgamento: "1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. (...) 3. O corte indevido de serviço essencial, mesmo após pagamento da fatura, caracteriza falha que enseja reparação por danos morais." (TJMT – N.U 1005063-64.2023.8.11.0013, Rel. Desª. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2025, DJE 11/12/2025)

No caso concreto, além da comprovada falha na medição, a autora/apelante permaneceu por aproximadamente dois anos (de novembro/2023 a novembro/2025) submetida à angústia de uma cobrança indevida e ao risco de corte de água, situação que configura abalo à esfera extrapatrimonial passível de reparação.

Quanto ao valor indenizatório, embora a apelante tenha postulado a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando os parâmetros adotados pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, a gravidade da falha, o porte econômico da concessionária, a ausência de efetivo corte no fornecimento e a finalidade pedagógica da condenação, entendo razoável e proporcional fixar a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (trêso mil reais), valor que atende à dupla finalidade da reparação: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

Em razão da reforma da sentença e do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar parcialmente a sentença a fim de condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo-se os demais termos da sentença.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026